Tribunal: STF
Processo: Rcl 61202
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão TJRS, que ao negar seguimento ao RE interposto pelo reclamante nos autos nº 50000293620228210065, teria aplicado incorretamente o Tema nº 280 da repercussão geral.



    O reclamante sustenta que “a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso”.



    Ao final, requer 



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    (...)



     d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”.



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (edocs 8 e 14).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (e-Doc. 2, p. 104)



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 280, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “Adianto que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência de invasão de domicílio



    A discussão acerca do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio é antiga, mas foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo em parte: [...] 



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. 



    Transcrevo o teor dos depoimentos prestados em juízo e apreciados pelo Em. julgador, Dr. Felipe Roberto Palopoli, a fim de evitar tautologia: 



    No que pertine à autoria, da mesma forma, tenho que demonstrada em relação ao réu Petter de Carvalho Neu, pelo conjunto probatório, que evidencia o efetivo envolvimento do réu no delito de tráfico. Vejamos. 



    A testemunha Cristofili Filipi Torres Campos, policial militar, afirmou que a área é conflagrada pelo tráfico de drogas, coibindo a população local. Explicou que monitoraram os réus e que estes fazem revezamento da venda da droga como estratégia. Aduziu que os dois indivíduos foram localizados correndo para o bloco G, e que o primeiro indivíduo foi encontrado no segundo andar, quando encontrada a cocaína. Informou que no último andar abordou o segundo indivíduo, com quem estava uma quantia em dinheiro, e no canto do bloco havia uma porção de maconha. Disse que não havia mais ninguém nas proximidades ou nos apartamentos, e que cada indivíduo fica com uma modalidade de droga, evitando perda em caso de abordagem policial. Explicou que ambos já haviam sido visualizados fazendo o comércio em outro dia, e nenhum dos réus havia reagido, mas apenas fugido da abordagem. Narrou que não recorda o que disseram sobre a destinação da droga, mas que usuários são também empregados para a traficância e recebem droga em contrapartida. 



    Por sua vez, a testemunha Fabrício Alvez de Lemos Domingues, policial militar, aduziu que os réus fugiram quando avistaram a polícia, por meio da tela que foi recortada e adaptada para a passagem. Relatou que um dos réus havia sido detido com a droga e o outro com dinheiro, bem como que a maconha estava próxima à entrada de um apartamento, em uma carteira de cigarro. Noticiou que nenhum indivíduo foi localizado nas proximidades. Realizou a abordagem dos réus assim que chegaram na cidade, para detectar as diferentes funções desempenhadas no tráfico. Disse que no dia da abordagem estavam realizando a venda na tela do condomínio. Narrou que ambos estavam no pátio do residencial e que fugiram assim que avistaram os policiais. Afirmou que Petter estava com a droga junto ao corpo, acrescentando que o residencial Santo Antônio é o "câncer" da atividade de tráfico na cidade. Apontou que em outras ocasiões já presenciou ambos os réus juntos, tendo os abordado. Asseverou que os réus pertenceram à facção então denominada Bala na Cara, posteriormente Família Matias Velho e atualmente Antibala.



     Interrogado, o réu Petter afirmou que não estava envolvido com tráfico ou associação para o tráfico. Referiu que foi na casa de sua sogra pela parte da manhã e que havia pego 15 pinos de cocaína na "biqueira", tendo feito uso de dois deles. Disse que a polícia estava no portão do Residencial Santo Antônio, bem como que escondeu 13 pinos embaixo do vaso de flor, que foram encontrados pela polícia após aproximadamente 30 minutos. Afirmou que, após encontrarem a droga, o levaram para o terceiro andar e o agrediram. Acrescentou que durante aproximadamente um ano foi abordado apenas uma vez pelo Domingues. Sobre a abordagem, referiu que os noventa reais estavam com ele, mas a droga não, e que não correu ou resistiu à abordagem. Questionado, disse que os demais processos a que responde tratam de assalto e não de tráfico. Indagado, afirmou que cada pino custa aproximadamente 10 reais e que estava trabalhando "fazendo bico" para o Paulinho da Redemac. Informou que não conhece o Anderson e que se encontrava no quarto andar do prédio quando este foi abordado pela polícia, aduzindo que não sabe informar se ele tinha ou não droga.



    Já o corréu Anderson relatou que estava visitando o condomínio e que pretendia se mudar para lá com sua esposa, acrescentando que descia as escadas falando com a sua esposa pelo telefone, quando foi abordado. Disse que na ocasião teve retirado 30 reais de seu bolso, que usaria para comprar comida, e que a maconha encontrada não era sua. Afirmou que estava se hospedando na casa de Robinson, que reside no condomínio, bem como que sua irmã e sua esposa lhe ajudam financeiramente, pois não estava trabalhando. Contou que o policial militar Domingues, em data anterior, havia lhe mandado ir embora da cidade, "se não iria lhe botar no pacote". Finalizou dizendo que a maconha apareceu apenas na delegacia, pois antes haviam encontrado apenas a cocaína.



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que o ingresso no condomínio dos réus não se revestiu de causa anterior que a justificasse, pois, aparentemente, partiram do pressuposto de que a área é conflagrada pelo tráfico. 



    O Policial Militar Cristofili Filipi Torres Campos, policial militar, disse que a área é conflagrada pelo tráfico de drogas, coibindo a população local. Explicou que monitoraram os réus e que estes fazem revezamento da venda da droga como estratégia. Aduziu que os dois indivíduos foram localizados correndo para o bloco G, e que o primeiro indivíduo foi encontrado no segundo andar, quando encontrada a cocaína. Informou que no último andar abordou o segundo indivíduo, com quem estava uma quantia em dinheiro, e no canto do bloco havia uma porção de maconha. 



    O Policial Fabrício Alvez de Lemos Domingues, disse que os réus fugiram quando avistaram a polícia, por meio da tela que foi recortada e adaptada para a passagem. 



    O réu Petter afirmou que foi na casa de sua sogra pela parte da manhã e que havia pego 15 pinos de cocaína na "biqueira", tendo feito uso de dois deles. Disse que a polícia estava no portão do Residencial Santo Antônio, bem como que escondeu 13 pinos embaixo do vaso de flor, que foram encontrados pela polícia após aproximadamente 30 minutos. Afirmou que, após encontrarem a droga, o levaram para o terceiro andar e o agrediram. 



    Por fim, o corréu Anderson relatou que estava visitando o condomínio e que pretendia se mudar para lá com sua esposa, acrescentando que descia as escadas falando com a sua esposa pelo telefone, quando foi abordado. 



    Oportuno citar o constante no registro da ocorrência policial: [...] 



    Da prova oral colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente o ingresso no condomínio, propriedade privada onde, de regra, o patrulhamento policial exige a motivação adequada ou ordem judicial. Note-se, que a alegação de que, em outras oportunidades, ocorrera visualização suspeita, não justifica o ingresso no condomínio para a realização da abordagem na forma como descrita. 



    Basta simples consulta do endereço no Google.maps para ver que se trata de um condomínio formado por grande número de blocos de apartamentos, cercado e com portaria de controle de acesso, o que desfaz a narrativa da percepção anterior do fato, já que as autoridades não se encontravam em cumprimento de ordem judicial. 



    Diante disso, a absolvição do réu Peter e a manutenção da absolvição do réu Anderson, é medida que se impõe.



     DISPOSITIVO 



    Isso posto, voto por declarar, de ofício, a nulidade da prova, absolvendo o réu PETTER DE CARVALHO dos crimes narrados na denúncia, forte no art. 386, inv. VII, do CPP, prejudicados os recursos de apelação.(doc 2 pag. 101/104, grifo nosso)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 280, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Ademais, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no condomínio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em reclamação. 



     Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(Rcl 46384 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-10-06-2021)”



    “Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 50120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe- 01-06-2022)”



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente